Tribunal: TJSP
Processo: 2249554-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual, restituição de quantias pagas e reparação de danos.
Decisão que concedeu antecipação de tutela para que a ré se abstenha de cobrar parcelas de financiamento e inscrever o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito.
Requisitos do art. 300, CPC presentes.
Atraso na entrega do imóvel. Possibilidade de suspensão imediata do pagamento

Ementa:

Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual, restituição de quantias pagas e reparação de danos.
Decisão que concedeu antecipação de tutela para que a ré se abstenha de cobrar parcelas de financiamento e inscrever o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito.
Requisitos do art. 300, CPC presentes.
Atraso na entrega do imóvel. Possibilidade de suspensão imediata do pagamento das prestações, vez que a pretensão é de resolução do contrato firmado entre as partes, com devolução dos valores pagos.
Perigo de dano irreparável, caso as cobranças não sejam suspensas.
Tutela de urgência garante tratamento isonômico entre as partes durante o trâmite processual.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249554-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Pederneiras, em que é agravante
CONTROLLER PEDERNEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA, são agravados GUSTAVO FERNANDES PORFÍRIO e ANA CAROLINA
TORTORA PERBONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249554-85.2020.8.26.0000 -Voto no 28587 - B
2
VOTO No 28587
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2249554-85.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CONTROLLER PEDERNEIRAS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
AGRAVADOS: GUSTAVO FERNANDES PORFÍRIO E ANA CAROLINA
TORTORA PERBONI
COMARCA: PEDERNEIRAS
JUIZ (A): BÁRBARA GALVÃO SIMÕES DE CAMARGO
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual,
restituição de quantias pagas e reparação de danos.
Decisão que concedeu antecipação de tutela para que a ré
se abstenha de cobrar parcelas de financiamento e
inscrever o nome dos autores nos órgãos de proteção ao
crédito.
Requisitos do art. 300, CPC presentes.
Atraso na entrega do imóvel. Possibilidade de suspensão
imediata do pagamento das prestações, vez que a
pretensão é de resolução do contrato firmado entre as
partes, com devolução dos valores pagos.
Perigo de dano irreparável, caso as cobranças não sejam
suspensas.
Tutela de urgência garante tratamento isonômico entre as
partes durante o trâmite processual.
Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em ação de rescisão de contrato c.c restituição de quantias pagas e
reparação de danos.
A decisão atacada deferiu a tutela de urgência, a fim de que
a requerida, ora agravante, se abstenha de exigir o pagamento das parcelas do
contrato que se vencerem após a distribuição da ação, bem como se abstenha de
lançar o nome dos autores nos cadastros de proteção ao crédito.
Insurge-se a ré, alegando que não deu causa à paralisação
das obras, que decorreu de determinação de autoridades municipais. Afirma que
não estão cumpridos os requisitos necessários à concessão da tutela de
urgência, de modo que esta deve ser revogada. Por outro lado, há cláusula de
alienação fiduciária em garantia, sendo que a questão possui, portanto,
regramento próprio. Ademais, o fato de os autores terem a intenção de resilir o
contrato não é suficiente para que o façam sem motivos. Requer a reforma da
decisão, possibilitando-lhe o direito ao recebimento das parcelas e, em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249554-85.2020.8.26.0000 -Voto no 28587 - B
3
inadimplência, de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito.
O recurso foi processado, sem concessão de efeito
suspensivo, apresentada contraminuta a fls. 74/83.
É o relatório do essencial.
Eis o teor da decisão agravada:
"(...) Pugnam os autores pela concessão de tutela de urgência, a fim de
que sejam suspensas as cobranças do contrato de promessa de venda e compra entabulado entre
as partes até decisão final. Para tanto, narram que em 31/10/2017, firmou com a Ré, contrato de
promessa de venda e compra para aquisição de uma unidade residencial no 027, da quadra "J", do
Residencial Bem Viver Pederneiras II, neste município, pelo valor de R$ 65.279,86 (sessenta e
cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos).Ocorre que tomou
conhecimento que as obras do empreendimento não progrediram e não seriam concluídas no
prazo estipulado contratualmente, inclusive desde o ano de 2017 as obras encontram-se
paralisadas. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, é requisito para a
concessão da tutela de urgência a existência de “elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais se encontram
presentes no caso em tela, uma vez que demonstrado pelos autores o atraso na realização de
obras de infraestrutura do loteamento, sendo razoável que cesse o pagamento até discussão da
matéria. Assim, restando presente a plausibilidade da alegação, bem como o risco de dano de
difícil reparação, a fim de salvaguardar o direito dos demandantes, DEFIRO a tutela de urgência, a
fim de que a Ré Controller Pederneiras Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda se abstenha de
exigir o pagamento das parcelas do contrato que se vencerem após a distribuição da ação
(parcelas vincendas), bem como se abstenha de lançar o nome dos Autores nos cadastros de
proteção ao crédito por tais valores”.
Cuida-se de ação de rescisão de contrato de venda e
compra de imóvel, restituição de valores pagos e indenização por danos morais.
Alegam os autores que não mais possuem interesse na aquisição do bem imóvel,
diante do atraso de sua entrega.
Diante das frustradas tentativas de negociação entre as
partes, optaram por ingressar com a presente demanda.
A tutela de urgência foi concedida, para determinar a
suspensão da cobrança das parcelas do preço, bem como impedir a negativação
dos nomes dos autores nos órgãos de proteção ao crédito.
Dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo
Civil/2015, que a tutela provisória de urgência poderá ser concedida se houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de risco
ao resultado útil do processo.
No caso, há probabilidade do direito. Ao que consta dos
autos, as partes firmaram "Instrumento Particular de Compromisso de Venda e
Compra" e os autores alegam atraso na entrega do imóvel. A princípio, é cabível
a resilição contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249554-85.2020.8.26.0000 -Voto no 28587 - B
4
Pertinente consignar que essa Corte de Justiça tem
entendido que, mesmo em caso de inadimplemento do comprador, cabível a
rescisão do contrato, conforme disposto em Súmula no 1:
Súmula 1: O Compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente,
pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a
compensação com gastos próprios de administração e propaganda feitos
pelo compromissário vendedor, assim como com o valor que se arbitrar
pelo tempo de ocupação do bem.
Também o requisito da urgência está presente. Embora o
contrato ainda não tenha sido declarado rescindido, é necessário antecipar
alguns dos efeitos da tutela final, para impedir a ocorrência de danos
irreversíveis, notadamente quanto à negativação dos nomes dos autores nos
órgãos de proteção ao crédito ou mesmo a cobrança ou a consolidação da
propriedade em favor dos credores fiduciantes. A questão envolve
inadimplemento dos vendedores e suas consequências, o que será resolvido
quando do julgamento do mérito do recurso.
Nesse sentido é o posicionamento de HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, em "Novo Código de Processo Civil Anotado", 20a edição,
2016, Editora Forense, página 361:
"O perigo de dano refere-se ao interesse processual em obter uma justa
composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não
poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. Ele nasce de
dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o
juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave.
Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da
espera pela finalização do curso normal do processo. Há que se
demonstrar, portanto, o 'perigo na demora da prestação da tutela
jurisdicional' (NCPC, art. 300). Esse dano corresponde, assim, a uma
alteração na situação de fato existente no tempo do estabelecimento da
controvérsia ou seja, do surgimento da lide -, que é ocorrência anterior
ao processo. Não impedir sua consumação comprometerá a efetividade
da tutela jurisdicional a que faz jus o litigante".
Ademais, a suspensão dos efeitos da mora em caráter
provisório é necessária, com vistas ao tratamento isonômico das partes durante a
tramitação do processo. Os autores não têm interesse em permanecer com a
contratação, não lhes podendo ser exigido o pagamento do preço, em razão do
inadimplemento da parte vendedora.
Assim sendo, não há como acolher a pretensão da
agravante.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249554-85.2020.8.26.0000 -Voto no 28587 - B
5
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao agravo de instrumento.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)